Tribunal: TJSP
Processo: 1035887-24.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035887-24.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados DANILO MASSAFERRO
GIUSTI, CAIO AIELLO e RENATA BES JUNQUEIRA GIUSTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035887-24.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35.747 - rtt
2
VOTO No : 35.747
EMB. DECL. No: 1035887-24.2020.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : BANCO BRADESCO S/A
EMBGDO. : DANILO MASSAFERRO GIUSTI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA

FINALIDADE
DE
NOVO
JULGAMENTO IMPOSSIBILIDADE Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades
contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses
das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais,
desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos
legais apresentados para a pacificação da demanda.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do Acórdão de fls. 323/332 alegando, em suma, que o
julgado embargado é omisso visando também o pré- questionamento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua
tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade
ou contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o
Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035887-24.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35.747 - rtt
3
Acórdão embargado não é omisso, já que baseado em supedâneos
legais e na realidade fática retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um
adequador dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a
evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma
condizente.
Deve ser registrado que o embargante alega
omissão do julgado embargado. Que não houve qualquer
irregularidade cometida pelo recorrente, procedendo ao pactuado
entre as partes. Que deve observar o “pacta sunt servanda”.
Todavia, com o devido respeito, não merece
prosperar as alegações do embargante, tendo em vista que foram
bem examinadas quando da análise do recurso.
Assim, com o devido respeito, verifica-se
que o Acórdão embargado não é omisso, pois de forma
fundamentada, externou objetivamente o seu posicionamento, tanto
em aspectos fáticos quanto em aspectos legais, demonstrando, de
maneira clara e precisa, as razões de seu convencimento.
No mais, conforme preceito legal, os
embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos
interesses das partes, sendo, por mais este motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035887-24.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35.747 - rtt
4
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior
Tribunal de Justiça). Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte, nada mais é que
conduzir a um novo julgamento da questão já analisada.
O embargante não demonstrou a existência
de eventuais vícios que comprometeriam a regularidade do
Acórdão, tecendo alegações já superadas quando do julgamento do
recurso
de
agravo.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades arroladas no artigo 1.022 e incisos do Novo Código
de Processo Civil, os embargos de declaração ora opostos devem
ser rejeitados.
Ainda mais, o órgão julgador, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes, nem mesmo o
enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a
pacificação da demanda e sua respectiva conclusão que,
efetivamente, foi concludente e justificou, de forma clara, o
convencimento lançado nos autos. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (vide: E. STJ 1a T., AI
169.073/SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 negaram
provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44).
Nesse sentido:
“Acórdão.
Omissão.
Inexistência.
A
nulidade do julgamento por omissão tem
por pressuposto a necessidade de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035887-24.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35.747 - rtt
5
Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte,
inexiste omissão sanável através de
embargos de declaração. Recurso não
conhecido”.1
“a omissão a que se refere o texto
processual é aquela relativa à parte
dispositiva do julgado, a saber, o ponto
que deveria ter sido decidido e não foi.
Não se relaciona, em absoluto, com os
argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não
precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade,
outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes.
Importa
é
que
todas
as
questões
relevantes sejam apreciadas; em outras
palavras,
que
o
julgador
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar
sua decisão”.2 (grifo não consta do
original)
O C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a responder um a um todos os seus argumentos" (REsp.
131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
1 STJ REsp 88.365-SP.
2 Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 Rel. Des. Franklin Nogueira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035887-24.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35.747 - rtt
6
114/78).
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, o que, por ser de rigor,
impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pelo embargante, não há
que se falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de
declaração.
Outrossim, os fundamentos adotados no
Acórdão embargado supriram de forma cabal as alegações
apresentadas pelo embargante. Portanto, bastando, como no caso
em tela, os argumentos e fundamentos contidos no Acórdão
impugnado, para justificar seu bojo decisório, não existindo, desta
forma, qualquer irregularidade a ser suprida.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que
se tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta
forma, mantido, na íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator